Tribunal: STF
Processo: RE 83547
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-11-28
Data de publicação: 1975-11-28

Ementa:
Ação de cobrança. Locador que despeja o inquilino não tem direito aos locativos vincendos. 
II. Negativa de vigência dos arts. 1.193, parágrafo único, e 1.056, do Código Civil e 282, II, bem como 330, do Código de Processo Civil, não reconhecida, face aos termos do próprio decisório impugnado. 
Dissídio não comprovado, nos  termos regimentais, art. 305 (súmula n. 291). 
III, Recurso extraordinário não conhecido.